Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 371 do CPC dispõe que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que o Magistrado a quo, atendendo aos fatos e às circunstâncias que se encontram nos autos, expôs devidamente os motivos que lhe formaram o convencimento.
2. No caso em comento, o Juiz sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Assim, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, dado que a r. sentença apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.